Tribunal: TJMT
Processo: 1025612-71.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025612-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 108.787.377-07 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 956.411.067-04 (PACIENTE), COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 108.787.377-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR MOREIRA COUTINHO - CPF: 469.071.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 734.922.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA - CPF: 029.183.711-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 567.462.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA - CPF: 029.478.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ALVES PASCOAL - CPF: 025.726.757-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO - CPF: 091.669.517-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS - CPF: 005.711.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI NUNES DE SOUZA - CPF: 004.166.971-19 (VÍTIMA), CLEONICE DE LIMA CAMARGO - CPF: 832.335.201-15 (VÍTIMA), CARLOS ERHARTER - CPF: 383.577.471-91 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE ERHARTER - CPF: 050.578.725-32 (VÍTIMA), DOMINGOS MARQUES FERREIRA - CPF: 362.093.841-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS OU EMPREGO DE ARMA DE FOGO E QUALIFICADA MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
PRELIMINAR

EX OFFICIO
:
EXCESSO

DE

PRAZO
–
OFERECIMENTO

DA

DENÚNCIA
–
PEDIDO

PREJUDICADO

POR

PERDA DE OBJETO
–
EXTINÇÃO
PARCIAL
DESTE
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO –
ACOLHIMENTO
–
MÉRITO
:

2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES, SUPOSTAMENTE, PRATICADOS PELO PACIENTE E
SEUS COMPARSAS E
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5. REQUERIDA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE ALEGA NECESSITAR DE CIRURGIA DE QUADRIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – 6
.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.

O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de relaxamento da
prisão
por excesso de prazo para a conclusão da investigação criminal
,
por perda de objeto
;

e
, por isso,
autoriza a extinção parcial deste processo,
sem resolução

de mérito
.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e a
conveniência da instrução penal
, diante da gravidade concreta do
s
crime
s
, evidenciada no
modus operandi
supostamente
adotado
pelo favorecido e seus comparsas, bem como em razão das ameaças proferidas contra as vítimas durante a execução dos crimes.

3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
Diante da falta de comprovação de que o paciente necessita realizar procedimento cirúrgico com urgência e de que não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional no qual encontra, não há que se falar em revogação de sua custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar.

6
.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedentes os pedidos e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pe
dido de liminar, impetrado pela
advogad
a

Vanessa Cristina d
e Almeida
d
o Espírito Santo Souza
, em favor de
Roberto de Souza Pereira
, apontando como autoridade coatora
o

Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de outubro de 2022, em razão da suposta prática
dos delitos de
constituição de milícia privada;
extorsão em concurso de pessoas ou com emprego de arma
;
extorsão mediante violência
;
porte ilegal de arma de fogo, acessório
s ou munição de uso permitido;
posse ou porte ilegal de arma de fog
o de uso restrito ou proibido;
e
extorsão com resultado lesão corporal grave ou morte
,
tipificados nos art.
288-A, art. 158, §1
º
e
§
3
º
, do C
ódigo
P
enal
e art. 14 e 16
da
Lei
n.
10.826/03
,
cuja custódia foi convertida em preventiva, tal como se infere dos autos do processo registrado sob o n.

1001257-15.2022.8.11.
0091.

Sustenta
a
impetrante que

o
paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, eis que se encontra pres
o
há mais de
45 (quarenta e cinco) dias
;
consignando,
outrossim,
que a
denúncia não foi oferecida dentro do prazo legal ocasionando atraso processual e prejuízo à defesa do favorecido
.

Narra que foi requerida a transferência interestadual do
paci
e
nte
para o Batalhão Especial Prisional, localizado no Rio de Janeiro/RJ ou para outra unidade prisional destinada a militares onde haja vaga na proximidade de seus familiares, cujo pleito foi indeferido
.

Alega que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
, especificamente o recolhimento domiciliar
, por não possuir boas condições de saúde;
esclarecendo,
ainda
, que necessita realizar uma cirurgia no quadril.

Registra que
“o pleito é para resguardar o direito a Vida que se sobrepõe ao direito da privação de liberdade configurado em outro tipo de cautelar, qual seja, prisão domiciliar vigiada”
.

Aduz
que

a decisão que analisou a necessidade de manter a prisão preventiva d
o
paciente encontra-se despida de fundamentação concreta
;
acrescentando, ainda, que no caso em apreciação, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida
prisional
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a
substituição por prisão domiciliar ou a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito
, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

153612674
.
Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
154084175
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento
, registrando que
, em 17 de dezembro de 2022,

o Ministério Público ofereceu
denúncia contra o paciente e outros 8 corréus
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encontradiço no ID
154448181
, opina pela denegação da ordem.

A
impetrante juntou documentos que entendeu serem necessários para a análise da condição de saúde do paciente

(
ID
s
154969654 e 154969655
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial
deste
processo
por
perda do objeto
.

No que se refere ao
excesso de prazo para a formação da culpa, eis que o paciente se encontrava preso há mais de 45 (quarenta e cinco) dias, sem que a denúncia
tivesse
sido oferecida dentro do prazo legal ocasionando atraso processual e prejuízo à sua defesa, constata-se, das informações prestadas pela autoridade judicial que
,
em 17 de dezembro de 2022, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros 8 corréus, não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória
.

Portando, com o oferecimento da denúncia, operou-se a perda
do
objeto do
pedid
o

relativo ao excesso de prazo
,

ficando
, pois,
prejud
icada sua análise
, por
força da i
ncidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade parcial desta ação mandamental.

Por conta disso,

j
ulgo
parcialmente
extint
o

este processo
, especificamente com relação à tese de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia
.

MÉRITO

No que tange à ausência de fundamentação e
à
inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente
e da decisão que indeferiu
seu
pedido de prisão domiciliar
, vê-se que essas teses não têm
consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos que, em tese, foram atribuídos à pessoa
do favorecido
, bem como pela conveniência da instrução penal, em razão das ameaças proferidas contra as vítimas.

A propósito, eis a parte da
s
decis
ões
prolatada
s
pelo juízo da primeira instância:

[...]
III DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Transcrevem-se os
arts
. 312 e 313, ambos do CPP:

[...]

Não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de algum fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois requisitos, ambos relacionados ao que se convencionou chamar de fumus
comissi
delicti, o correspondente ao fumus boni iuris da seara processual civil.

Trata-se da “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório,
inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de auto de prisão em flagrante
.

Quanto aos requisitos para a prisão, deve-se levar em conta o art. 313, I, do CPP.

Passa-se à análise acerca do
fundamento para a prisão preventiva
(“periculum
libertatis
”), conforme
art. 312 do CPP
.

Quanto ao fundamento da prisão, há a garantia da ordem pública e a conveniência para a instrução criminal.

Em relação à garantia da ordem pública.

[...]

Estabelecidas as premissas teóricas, segue-se.

Não se concorda que o “clamor público”, elemento de improvável (impossível, talvez) comprovação, possa ser fundamento para a prisão de alguém, pois dependente ficaria, o investigado/acusado/réu, da calibração da justiça popular, em regra repelida pelo ordenamento jurídico.

Em relação ao “descrédito da Justiça”, não se concorda por conta do conceito que se quer dar à “Justiça”. Não se acredita que a Justiça seja algum ente a espraiar efeitos, mas sim seja o próprio efeito originário de um conjunto de entes (Judiciário, por exemplo). Alterando-se a expressão por “descrédito do Judiciário”, a conclusão não muda, pois agora se entende que o Judiciário não tem personalidade própria para ser desacreditado. Se a Justiça é efeito da aplicação escorreita de norma democraticamente posta, o Judiciário é um dos campos onde tal aplicação se dá, não sendo
instrumento, mas moldura. Por isso, também se afasta tal argumento.

A decretação (ou a manutenção) da prisão de alguém por conta de o que sua liberdade representaria no seio coletivo não pode ser empregada de forma açodada, sem comedimento, colocando o acuado, se assim isso ocorrer, como objeto dos humores comunitários, não se revelando medida cabível em Estado Democrático de Direito.

Em relação à conveniência para a instrução criminal.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum
libertatis
do investigado/réu.

[...]

Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.

O mais importante, porém, reside na análise concreta do cenário em tela.

Como mencionado, há declaração relevante que levou à prisão m flagrante dos autuados.

Transcreve-se excerto das declarações das vítimas:

CLEONICE DE LIMA CAMARGO

(...) que na data de ontem por volta de 09:00 horas, chegou em sua propriedade 2 camionetes com aproximadamente 10 homens com armas em punho e alguns encapuzados; que os homens renderam o funcionário da declarante na entrada da fazenda e foram até a casa dele, neste local reviraram a casa e sempre perguntando por armas de fogo; que da casa do funcionário levaram uma faca de coleção e um rádio comunicador e seguiram com o funcionário até a casa da declarante. QUE os homens ainda passaram uma corrente e trancaram com cadeado a porteira da fazenda; que ao chegarem na casa da declarante, os homens bastante agressivos e com armas em punho e encapuzados se identificando como Policiais do Rio de Janeiro e vieram para desocupar as terras e diziam que a fazenda da declarante invadia a terra deles e que vieram para resolver isso e não iriam embora enquanto essa situação não fosse resolvida; QUE ainda perguntaram sobre o marido da declarante pelo nome, pois queriam falar com ele; QUE permaneceram na casa da declarante por volta de 30 minutos ou mais e usando de muita pressão; QUE os homens ainda disseram que iriam em outros locais mas que voltariam para resolver a situação; QUE a declarante afirma que pediu a identificação, uma vez que eram policiais e apresentaram um distintivo e confirmaram que eram policiais do rio de janeiro; QUE os homens estavam bastante agitados e sempre falando em rádio de comunicação e com as armas em punho andando de um lado para o outro e muito agressivos dando muita pressão o tempo todo dizendo que a declarante estava invadindo as terras. (...)

CARLOS HENRIUE ERHARTER

(...) QUE quando se aproximaram da casa foram rendidos por 3 homens armados e encapuzados muito agressivos e violentos e mandaram todos deitar no chão se não iriam morrer; QUE os homens se identificaram como policiais e diziam que o declarante estava invadindo as terras; QUE logo após chegaram mais 2 camionetes com mais 5 homens também armados e encapuzados; que ainda renderam um vizinho que
estava no local; que tomaram os celulares e as chaves de todos e os mantiveram como reféns por aproximadamente 4 horas; que arrombaram a casa da fazenda e obrigaram todos a carregar os objetos da casa em cima de carretas para
sairem
da propriedade; que sempre ameaçando de morte todos os reféns; que um dos homens ainda mostrou um áudio do suposto mandante, dizendo que já tinha tentado negociar as terras com o pai do declarante mas ele não aceitou e que eles haviam invadido suas terras e queimado casas neste local; que o declarante afirma que teve muito medo de morrer, pois os homens eram muito agressivos e inclusive chutou um de seus funcionário enquanto estava deitado no chão. (...)

DOMINGOS MARQUES FERREIRA

(...) QUE logo que chegaram na casa, foram abordados por 3 homens armados e encapuzados com roupas camufladas; QUE os homens muito agressivos colocaram as armas na cabeça do declarante e dos outros e mandaram todos deitar no chão, pois eram da
policia
; QUE quando deitaram os homens ficaram ameaçando atirar e matar todos pois haviam invadido suas terras; QUE um dos homens ficava colocando a arma na nuca do declarante e dizendo que era para ficar olhando para o chão senão ia morrer de tiro; QUE ficaram aproximadamente 40 minutos deitados nesta posição até que chegou outras 2 camionetes com outros homens armados; que arrombaram a casa da fazenda e mandaram os homens carregar os móveis da casa nas camionetes da fazenda para irem embora pois eles é que iam ficar na propriedade agora; QUE tomaram os celulares e as chaves de todos e permaneceram refém por aproximadamente 4 horas; que ficavam o tempo todo falando para o senhor
carlos
que ele teria que pagar 5 milhões pelos documentos da fazenda e teria que assinar os papeis com o advogado; que ficavam falando para o filho dele para convencer o pai a fazer o acerto senão iam morrer; QUE afirma ainda quando estava deitado no chão recebeu alguns chutes, mas que não deixou hematomas ou marca s; que durante o tempo que permaneceram refém, teve muito medo de morrer, pois pensava que iam matar a todos ali, pois eram muito agressivos e diziam o tempo todo que iam matar todos; que depois de mais de 4 horas como refém os homens com ligações o tempo todo, resolveram ir embora. (...)

Tal situação leva a entender que a dinâmica no dia dos fatos foi de grave ameaça às vítimas, tendo a conduta dos autuados partido de aparente análise da situação das vítimas, com escolha específica.

Portanto, tem-se que a situação das vítimas se mantém em risco, o que implica na conveniência da instrução criminal.

Ademais, extrai-se, do cenário fático-procedimental delineado, gravidade do cenário delitivo em razão de como se deu a prática criminosa, havendo utilização de arma de fogo contra as vítimas (residentes na comunidade Bela Manhã).

Já sobre o fundamento
garantia da ordem pública
, considerando a conduta supostamente praticada no local (comunidade), causando, com concretude, temor nas pessoas que ali frequentam, tem-se a vinculação de tal fundamento a partir da estruturação feita (quantidade de pessoas; armas; veículos; capuzes; dinâmica), indicando que a empreitada não pararia, ou seja, há potencial (em concreto) de reiteração no mesmo
contexto geográfico
.

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido,
repisese
à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de
determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu.

Ademais, em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade dos autuados põe em risco a instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade das vítimas, as quais são, neste momento, testemunhas que se mostram relevantes, considerando como se deu a prática criminosa.

A situação de filhos/netos menores e dependentes (argumento em comum feito), a par de exigir maior explicação e apresentação de documentos, não leva necessariamente à conclusão de afastamento da prisão preventiva.

Embora não pleiteado explicitamente, o assunto tangenciaria a prisão domiciliar (art. 318, III, do CPP), a qual tem vez como
possibilidade
(“
poderá o juiz substituir
”) de substituição da prisão preventiva.

Considerando a dinâmica retratada (deslocamento de Cuiabá para Nova Monte Verde; características do fato; vinculação laboral dos autuados), a hipótese de prisão domiciliar não se mostra coerente ou correta. Assim, deixa-se de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quanto a JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA e EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP,
fundamentando-se na conveniência para a instrução criminal e garantia da ordem pública, DECRETA-SE, em CONVERSÃO da prisão em flagrante, A PRISÃO PREVENTIVA de WALMIR MOREIRA COUTINHO, JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO e ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS
. [...]

(
Parte da d
ecisão que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
constante
no

ID

153455179
, p.
16/23
).

Destaques no original

[...]
II FUNDAMENTAÇÃO

II.1 PEDIDO DE CONVERSÃO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO

Trata-se de pedido proveniente da Defesa pleiteando a conversão da prisão de
ROBERTO DE SOUZA PEREIRA
em domiciliar.

E, ainda, há pedido proveniente da Defesa pleiteando a revogação da prisão de JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA.

II.1.1 Da possibilidade do pedido

Inicialmente
, cabem algumas palavras acerca da possibilidade de petição pleiteando a revogação de prisão anteriormente decretada.

Interessante discussão que deve ser sublinhada é aquela referente à recorribilidade da decisão que decretou (ou converteu a prisão em flagrante em) a prisão preventiva. Aqui se adota entendimento pela inexistência de meio recursal, o que não significa, nem poderia assim ser, a impossibilidade de discussão da prisão.

Uma das formas para se discutir é o habeas corpus, não podendo ser considerado recurso (seria “ação autônoma”, expressão pela qual não se simpatiza), mas que viabiliza a aludida discussão.

O fato é que há petição pleiteando a liberdade.

Em relação ao meio adequado para tal, ou seja, se basta uma petição ou alguma outra formalidade, entende-se que o que deve preponderar é o conteúdo, a substância. Não há, sob o ponto de vista que se reputa correto, a necessidade de grande formalidade para se pleitear a liberdade de alguém, tendo em vista o que está em jogo: a própria liberdade. Assim sendo, aceita-se com tranquilidade a petição como pedido de revogação da prisão preventiva, o que, na verdade, significa a possibilidade de examinar de ofício a situação de alguém preso por conta de um processo que tramita neste juízo (art. 316 do CPP).

II.1.2 Da atual situação processual: dos fundamentos da prisão

Em brevíssima síntese, tem-se que os requeridos foram presos em flagrante delito
no dia 19/10/2022
, pela Delegacia de Polícia Civil de
Nova Monte Verde/MT
.

Indicou-se a prática de conduta que se amoldaria aos
art. 288-A, art. 158, §§1 e 3, todos do CP e art. 14 e 16, ambos da Lei 10.826/03 (autos
n.°
1001257-15.2022.8.11.0091)
.

Em decisão anterior, decretou-se a prisão preventiva, estruturando-se, a para fins de conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública e garantir a ordem pública.

Há pedido “incidental” de liberdade provisória, requerendo a revogação da prisão preventiva.

Analisando-se a peça da Defesa, pode ser sintetizado o pedido de revogação no seguinte ponto:

a. Presunção de inocência;

b. Ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva.

c. Bons antecedentes

d. Residência fixa, família constituída, atividade laboral lícita;

Já o pedido de conversão alega, em síntese:

1. Tratamento de saúde;

2. Residência fixa, família constituída;

3. Possui atividade laboral lícita.

Requer, subsidiariamente, a transferência para Batalhão na Comarca do Rio de Janeiro.

Em manifestação, o Ministério Público foi pelo indefer
i
mento do pedido.

II.1.3 Da fundamentação

Da garantia da ordem pública

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum
libertatis
do investigado/réu.

[...]

àOs
fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta;
àA
alusão genérica sobre a gravidade do delito, o clamor público ou a comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva;
àA
prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração
delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

[...]

Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.

II.1.4 Do presente caso: análise quanto à revogação da prisão

Até aqui o que se fez foi I) concluir que é possível a análise do pedido de revogação da prisão; II) definir qual a atual situação processual e qual o fundamento para a prisão preventiva; III) sintetizar os pedidos e argumentos lançados pela Defesa e pelo Ministério Público; IV) analisar, abstratamente, os pressupostos pertinentes ao caso.

É chegado o momento da definição, da concretização do que foi até aqui obtido, ou seja, do cotejo da situação processual (prisão) com os contornos apresentados abstratamente e assim verificar se caso de alteração na situação.

Assim, como não se pode perder de vista a decisão anterior, tem-se:

[...]

Como ressaltado em decisão anterior, há nos autos conjunto indiciário acerca da materialidade e indícios suficientes de autoria para fins de prisão cautelar, pelo menos nesta fase procedimental, não havendo mudança fática desde então.

Além disso, em relação ao fato de o preso ser trabalhador, ter bons antecedentes, residência fixa
, isso não é óbice à decretação de prisão preventiva, a qual, como aqui se defende, não procura assegurar o afastamento de alguém reincidente ou “vadio” (no sentido de ter casa, trabalho ou não), mas sim à efetividade do processo (atual ou futuro), por isso não impedem, tais fatos, a decretação da prisão cautelar.

Com este raciocínio, dentre outros, pode ser citado o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Quanto à questão da saúde (utilização de medicamentos “controlados”), não há indicação de que a Unidade não esteja fornecendo os medicamentos que o autuado necessita fazer uso, já que, em tese
, possui as ferramentas necessárias e suficientes para lidar com a situação.

Portanto, tal fato não justifica, por si só, a soltura do representado.

Por conseguinte,
tendo-se em mira a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (tal como estabelecido na decisão anterior), por entender que não houve alteração no quadro que levou à decretação da prisão, deve ser mantida a prisão
.

Por isso,
à míngua de nova estruturação de cenário fático-procedimental,
descabe falar em revogação da prisão do requerente ou a substituição por prisão domiciliar
.

[...]

III DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, levando-se em conta a atual situação processual,
NEGA-SE A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA a JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA.

INDEFERE-SE
, também, a conversão da prisão de
ROBERTO DE SOUZA PEREIRA
em domiciliar.

Além disso,
DEFERE-SE

a restituição do veículo S10, Chevrolet, cor azul, placa BAQ9E07 a
Marinete Cardoso de Oliveira e
Hillux
prata, placa QCC9F95 a Jose Marcelo Ferreira de Arruda
.

[...].

(
Parte da d
ecisão que indeferiu o pleito de
conver
são da prisão preventiva
do paciente
em domiciliar
,
reproduzida nas informações constantes no
ID
154084175
).

Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação
e manutenção
da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do
s
crime
s
acima descritos
, que
, em tese, fo
ram
praticado
s
por
nove
indivíduos fortemente armados, que usaram violência e mantiveram restringida a liberdade das vítimas, porquanto teriam ingressado na propriedade destas, com o intuito de desapossá-las do imóvel
.

A
lém disso, o grupo teria atuado como milícia privada, usando vestimentas e apetrechos característicos de milícia, revelando extrema audácia e indicando a periculosidade concreta tanto do
favorecido
, quanto de seus comparsas.

Por sua importância, é de bom alvitre a transcrição da parte da denúncia ofertada pelo Ministério Público, da qual é possível ter noção da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e seus comparsas:

[...]
Fato 01: MILÍCIA PRIVADA:

Consta dos autos que, em data e horário não especificados, nos Estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso, os denunciados
ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos constituíram e organizaram milícia particular, com a finalidade de praticar crimes.

Fato 02: EXTORSÃO:

Ressai dos autos que, no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 10h30min, na zona rural de Nova Monte Verde, os denunciados
ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES
DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, constrangeram as vítimas (1) Carlos
Erharter
, (2) Carlos Henrique
Erharter
, (3) Domingos Marques Ferreira, (4) Cleonice de Lima Camargo, (5)
Amilson
Marques Ferreira, (6) Jose Monteiro Cavalcante, (7) Oziel Santana
Antiqueira
, (8) Claudinei Nunes de Souza, mediante violência ou grave ameaça com restrição da liberdade das vítimas, as quais ficaram na mira de ar - mas de fogos, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Fato 03: Porte Ilegal de Arma de Fogo:

Nas mesmas circunstâncias delineadas no fato 02, os denunciados
ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO
, portavam e transportavam arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 04: Porte Ilegal de Arma de Fogo de uso Restrito
:

Nas mesmas circunstâncias delineadas no fato 02, os denunciados
ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO
, portavam e transportavam arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Detalhamento dos fatos:

Conforme consta nos autos, a vítima Cleonice, proprietária da fazenda Vitória, e o Sr. Oziel, foram surpreendidos e rendidos na propriedade por 10 pessoas em dois caros (
Hillux
e S10), na oportunidade os assaltantes desceram dos veículos com armas de fogo em punho e renderam o Sr. Oziel.

Na sequência, os assaltantes afirmavam para as vítimas que eram policiais militares do Rio de Janeiro e que estariam na propriedade para que o local fosse desocupado, eis que a propriedade já tinha dono.

Em todo tempo, enquanto as vítimas estavam
rendidas ,
os assaltantes afirmavam que aquela propriedade seria desocupada, porque foi local invadido e enquanto essa situação não fosse resolvida, não sairiam daquele local.

Por aproximadamente 30 a 40 minutos as vítimas ficaram reféns dos assaltantes, que após causarem temor as vítimas se deslocaram ao sítio vizinho.

Empós, apurou-se do caderno investigativo que, no dia dos fatos as vítimas Carlos, Carlos Henrique,
Amilson
, Claudinei, Jose e domingos estavam na propriedade do Sr. Carlos, oportunidade em que foram abordados por três homens fortemente armados e
encapuzados, os quais mandaram as vítimas
deitarem
no chão e ficarem em silêncio.

Conforme apurado, os três assaltantes em todo tempo colocaram armas nas miras das vítimas, e estavam fazendo ameaças com a arma de fogo, a fim de fazer com que a vítima Carlos
Eeharter
assinasse um documento passando a propriedade para outra pessoa, que denominava ser o real proprietário do local.

Restou apurado que, enquanto estavam ameaçando as vítimas, outros homens chegaram no local em uma caminhonete
hillux
e S10, os quais durante toda a ação criminosa ordenava as vítimas Carlos e Carlos Henrique, para que recolhessem todos os objetos e pertencentes que estavam na fazenda, afirmando em todo tempo que aquela propriedade rural já teria dono e que o dono queria resolver de uma vez por todas a propriedade.

Nesse sentido, as vítimas permaneceram por mais de quatro horas nas miras das armas de fogo dos assaltantes, e em todo tempo eram ameaçados de morte.

As vítimas conseguiram acionar a
policia
, que se deslocou para as propriedades, no caminho foi possível fazer a abordagem do veículo S10, conduzido pelos denunciados Adilson,
Andre
, Carlos, Edilson e Roberto.

De igual modo, a polícia militar de Colíder cientificada da situação e com informações sobre o outro veículo, bem como que este veículo possivelmente conduziria os outros indivíduos, fez a abordagem da
Hillux
com os denunciados
Edber
-
gue
, José Carlos, José Marcelo e Walmir.

Com os denunciados a polícia conseguiu fazer a apreensão de um revolver cal. 38,
taurus
especial, com cabo de madeira, 62(sessenta e dois) unidade(s) Sessenta e Duas Munições Intactas Cal. 38, 5(cinco) unidade(s) Cinco Carregadores de Pistola, Sendo
Tres
da Marca Taurus e Dois Sem Identificação, 76(setenta e seis) unidade(s) Setenta e Seis Munições Intactas Cal. 380, Simulacro Pistola Pt92 Cal. 9mm, Taurus, Pistola Taurus,
Pt
838 Cal. 380
Acp
, N°kkw93589, Pistola
Imbel
,
Pst
Cal. 380 Md1 N°34329, consoante termo de apreensão aportado no id. 102680964.

Além das armas, a polícia fez a apreensão de R$ R$ 62.911,12 (sessenta e dois mil e novecentos e onze reais e doze centavos).

Com a investigação e apreensão dos denunciados, a autoridade policial em conjunto com os investigadores, verificaram que os denunciados teriam se estruturado e organizado para constituição de milícia privada, com a finalidade de vir até Nova Monte Verde e cometer o crime de extorsão contra as vítimas Carlos e Cleonice, proprietários rurais na Comunidade Bela Manhã.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu signatário, oferece denúncia contra
ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO
, todos como incursos nas sanções do artigo 158, §1º e §3º (por duas vezes), art. 288-A, ambos do Código Penal e
artigos 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03.[...].

(ID 104195674 do IP 1001296-12.2022.8.11.0091)

Sendo assim, não há qualquer dúvida de que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada no
modus operandi
do
s
crime
s
, supostamente, praticado por ele
e por seu comparsas
.

Diante disso, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Demais disso, embora a impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como se sabe, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar,
quando presente o
periculum
libertatis
”.

Noutro viés, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar deduzido em favor do paciente, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que ele necessita ser submetido a cirurgia de quadril, impende-se ressaltar que, não obstante
a afirmação d
a
impetrante
, constata-se, dos documentos
exteriorizados nos

I
Ds
153455172 e 154969654, que
o favorecido
estava com a cirurgia agendada para o dia 29 de setembro de 2022 e, apesar de ter afirmado que tal procedimento não se realizou em razão de o médico se encontrar de férias, não trouxe
para estes
autos qualquer documento que comprove tal alegação, bem como que
a
cirurgia
necessita
ser
realizada
com urgên
cia, considerando que os laudos apresentados s
ão antigos
,
não demonstr
ando, tampouco
que
ele
não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional no qual encontra,
razão pela qual
não há que se cogitar em prisão domiciliar
neste
momento
.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
deixo de examinar a tese
de
constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ante sua prejudicialidade e julgo parcialmente extinto
este processo
.

E, na parte remanescente
,
julgo

improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Roberto de Souza Pereira
; por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023